Tribunal: TJMT
Processo: 1001781-52.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001781-52.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (AGRAVANTE), LEANDRO NOGUEIRA XAVIER - CPF: 702.111.321-87 (AGRAVADO), ANDRE CAVICHIO DA SILVA - CPF: 364.611.278-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. DESATIVAÇÃO DE MOTORISTA DE PLATAFORMA DIGITAL. VERIFICAÇÃO DE SEGURANÇA. APONTAMENTO CRIMINAL SEM CONDENAÇÃO. AUTONOMIA PRIVADA. FALTA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o restabelecimento do cadastro do autor como motorista parceiro na plataforma digital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência consistente no restabelecimento do cadastro do motorista na plataforma digital; (ii) estabelecer se a desativação do cadastro, com fundamento em políticas internas de segurança e nos Termos de Uso aceitos pelo motorista, configura exercício regular de direito no âmbito de relação contratual privada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4.

A relação entre a plataforma digital e seus motoristas parceiros possui natureza civil contratual, regida pelo Código Civil, com prevalência da autonomia privada e da intervenção mínima do Estado nas relações contratuais.

5.

O motorista aderiu expressamente aos Termos de Uso da plataforma, que preveem a possibilidade de desativação do cadastro diante da identificação de apontamentos criminais, conceito mais amplo que o de antecedentes criminais em sentido estrito.

6.

A desativação em razão da localização de registro criminal, ainda que sem condenação, revela-se, em cognição sumária, exercício regular de direito, encontrando respaldo nas normas internas aceitas contratualmente e na jurisprudência em casos análogos.

7.

A existência de outras plataformas de transporte por aplicativo no mercado enfraquece a alegação de dano iminente e irreparável decorrente da manutenção do bloqueio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A desativação de motorista de plataforma digital com fundamento em políticas internas de segurança previstas nos Termos de Uso aceitos contratualmente configura, em juízo de cognição sumária, exercício regular de direito.

2.

A demora significativa entre o fato impugnado e o ajuizamento da ação afasta o requisito do perigo de dano para fins de concessão de tutela de urgência.

3.

A ausência concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano impede a concessão de tutela de urgência nos termos do art. 300 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300;

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Uber do Brasil Tecnologia Ltda.
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n.º 1045351-19.2025.8.11.0002, ajuizada por
Leandro Nogueira Xavier
em desfavor da Agravante.

O Juiz singular deferiu a tutela de urgência para determinar que a Agravante restabeleça o cadastro do Agravado como motorista parceiro na plataforma digital, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A Agravante alega que o Agravado não demonstrou a urgência necessária para a concessão da liminar, porquanto transcorreram aproximadamente 8 (oito) meses entre a desativação do cadastro (21/03/2025) e o ajuizamento da ação (17/11/2025).

Afirma que a desativação decorreu de verificação de segurança padrão da plataforma, que identificou apontamento criminal em nome do Agravado, consistente em processo penal tramitado perante o Tribunal de Justiça do Mato Grosso.

Sustenta que a decisão agravada violou a liberdade de contratação e o contraditório, ao compelir a empresa a manter motorista em sua plataforma sem prévia oportunidade de defesa. Aduz, por fim, que a desativação está amparada nos Termos de Uso aceitos pelo próprio motorista e nas políticas internas de segurança da plataforma.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (Id. 341925350).

Contrarrazões apresentadas pelo Agravado no Id. correspondente, pugnando pelo não provimento do recurso e pela manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Uber do Brasil Tecnologia Ltda.
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o restabelecimento do cadastro de
Leandro Nogueira Xavier
na plataforma digital da Agravante.

Na ação principal, o Agravado narrou ter sido desativado unilateralmente da plataforma em 21/03/2025, após 691 viagens realizadas com média de avaliação de 4,97/5,00 estrelas, sob a justificativa de reprovação em verificação de segurança relacionada a processo criminal datado de 2005.

Obteve certidão demonstrando a extinção da punibilidade referente ao processo n.º 0000880-27.2005.8.11.0004, em razão de transação penal integralmente cumprida, sem qualquer condenação criminal. Mesmo diante dessa documentação, a Agravante manteve o bloqueio definitivo, o que motivou o ajuizamento da ação e o pedido de tutela de urgência.

A pretensão recursal visa a reforma da decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência. Como se sabe, nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da medida exige a presença concomitante de dois requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, nenhum deles se mostra suficientemente demonstrado a justificar a medida deferida.

No que tange à probabilidade do direito, a relação entre a Agravante e seus motoristas parceiros tem natureza civil contratual, regida pelo Código Civil, com prevalência dos princípios da autonomia privada e da intervenção mínima do Estado nas relações contratuais privadas.

Ao aderir aos Termos de Uso da plataforma, o Agravado anuiu expressamente com as políticas de segurança da Agravante, que preveem a possibilidade de desativação do cadastro diante da identificação de apontamentos criminais, conceito mais amplo que o de antecedentes criminais em sentido estrito.

A distinção não aparenta ser ilegal neste juízo de cognição sumária, parecendo estar abrangida nas próprias normas de funcionamento da plataforma aceitas pelo motorista. Nesse contexto, a desativação do Agravado em razão da localização de registro criminal, ainda que sem condenação, configura exercício regular de direito, e encontra respaldo na jurisprudência desta Corte e dos Tribunais pátrios, que têm reconhecido a legitimidade da conduta da Agravante em situações análogas.

Esta Primeira Câmara de Direito Privado já decidiu que a desativação de cadastro de motorista de plataforma digital com base em apontamento criminal identificado em verificação de segurança constitui exercício legítimo da autonomia contratual, quando prevista em cláusula contratual válida.

(N.U 1006826-71.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Gabinete 1 - Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2025, Publicado no DJE 12/08/2025)

Quanto ao perigo de demora, o lapso de aproximadamente 8 (oito) meses entre a desativação e o ajuizamento da ação evidencia a inexistência de urgência que justificasse a concessão de medida liminar sem a prévia oitiva da Agravante.

A demora prolongada para buscar a tutela jurisdicional é incompatível com a alegação de dano iminente e de difícil reparação, enfraquecendo a caracterização do requisito. Ademais, a existência de outras plataformas de transporte por aplicativo no mercado afasta a conclusão de que o sustento do Agravado dependeria exclusivamente da reativação de seu cadastro junto à Agravante.

Ante o exposto,
dou provimento
ao agravo de instrumento para revogar a tutela de urgência deferida na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026